Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. ARTIGO 227 da CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No tocante a guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. Na busca de se atender o melhor interesse do infante, a guarda deve ser mantida com quem o protege e possui maior vínculo afetivo, de forma a propiciar melhores condições de desenvolvimento físico e psicológico da criança. Nesse contexto, em que pese a previsão legal de prevalência do genitor como guardião, não há como reputá-la ideal ao caso concreto, em face aos elementos de convencimento carreados nos autos.
3. Ademais, a criança sempre contou com os cuidados dos avós maternos, que acompanham e suprem as necessidades da criança.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.